Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. De acordo com o c. STJ, para que ocorra a majoração de honorários advocatícios no âmbito recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

3. Se o recurso de apelação foi desprovido e fixada verba sucumbencial no Juízo de origem, devida a majoração dos honorários, conforme exegese do art. 85, § 11, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.